Tribunal: TJPA
Processo: 0837179-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837179-11.2018.8.14.0301

APELANTE: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0837179-11.2018.8.14.0301

APELANTE: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Advogados do(a) APELANTE: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - PA17906-A, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA14615-A

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

Advogado do(a) APELADO: LUCAS GOMES BOMBONATO - PA19067-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
contra Acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado (ID 2496573), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por si, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO REALIZADO PELO ENGENHEIRO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA ATUAR EM NOME DA ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Alega nas razões dos aclaratórios que o acórdão recorrido teria sido omisso em relação a aplicabilidade da teoria da aparência-boa fé objetiva, bem assim quanto ao pedido de julgamento presencial-sustentação oral, pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no id. 2655847, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a aplicabilidade da teoria da aparência ao caso vertente.

Ao revisitar o acórdão embargado, verifico que o mesmo tratou expressamente da questão relacionada à teoria da aparência, em diversos trechos, afastando-a de forma fundamentada. Portanto, não se constata a omissão apontada, visto que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida.

Senão vejamos alguns trechos do julgado pelo então relator Desembargador José Maria Texeira do Rosário:

(...)
Por fim, consigno que diferentemente do que entende a apelante, a teoria da aparência não se aplica ao caso, pois não é crível, nem ordinário, que um engenheiro de uma obra responda, em nome de uma associação de proprietários, ainda que dela seja empregado, pelos atos financeiros por esta praticado. Desse modo, não poderia a apelante considerá-lo como titular de tal direito, levando a efeito o negócio jurídico entabulado. Com efeito, ressalto que a teoria da aparência poderia ser aplicada ao caso se tivesse a apelante contratado com um de seus dirigentes e não com um de seus funcionários, pois como cediço, nem todos os trabalhadores de uma pessoa jurídica tem poderes para agir em seu nome, mormente realizar contratos. (...)

Quanto à alegada omissão quanto ao pedido de sustentação oral, da mesma forma não merece ser colhido e explico:

Após uma análise cuidadosa dos autos, observa-se que, conforme documento de id 2418065, o julgamento do recurso de apelação

foi pautado para apreciação na sessão de julgamento a realizar-se no dia 19-11-2019, às 14:00.

Pois bem, somente a parte recorrida/embargada atravessou petição nos autos, mais precisamente em 13/11/2019 (id 2444033), informando o interesse na realização de sustentação oral, prosseguindo, entretanto, o feito na pauta de julgamento virtual.

Ocorre que, somente em 22/11/2019 (id 2480412), ou seja, após o inicio do julgamento, a empresa embagante atravessou petição, mencionando a petição da parte adversa, e requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento virtual.

No entanto, nos termos do que dispõe o §3º do art. 3ª do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, “ § 3º O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao relator,
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento
e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial. (grifo nosso).

In casu, não a única parte que pleiteou a retirada do processo da pauta de julgamento virtual foi a apelada/embargada, de sorte que, dada a ausência de prejuízo a ser suportado por si, o feito continuou em julgamento virtual.

Nessa senda, tendo a embargante protocolado petido de retirada tão somente cerca de 03 dias após o início do julgamento, inobervado está o prazo supracitado, não podendo pleitear em nome próprio direito alheiro, ainda mais quando inexiste prejuízo para aquele que requereu, razão pela qual inexiste o vício apontado.

As conclusões alcançadas estão fundamentadas de forma coesa e coerente com o conjunto probatório e o arcabouço legal vigente.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024